Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012502-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
AGRAVADA: MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA , proprietário da Fazenda Boa Esperança – CCE/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença de número 1001566 - 26.2021.8.11.0041, movida por MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA, desacolheu a exceção de pré-executividade aforada pelo agravante, mantendo a decisão que determinou a penhora de grãos.
Em breve síntese, o agravante defende que, na ação de cobrança anterior, o advogado então atuante foi substituído por nova causídica, sem que esta tivesse juntado aos autos renúncia ou substabelecimento do procurador precedente.
Assim, alega que, ao ser proferida a sentença de mérito sem a intimação da nova advogada, teria sido vulnerado o devido processo legal, sobretudo porquanto incumbiria ao julgador intimar a parte pessoalmente para regularizar a representação processual.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, determinando o regresso do processo de conhecimento à fase anterior à prolação da sentença.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, decidindo acertadamente, o douto julgador singular registrou que:
“No caso em tela, informa a parte executada a ausência de intimação válida no processo de conhecimento, pugnando pela nulidade de todos os atos praticados após a apresentação de alegações finais, determinado o retorno dos autos para a prolação de nova sentença e regular prosseguimento.
Dos documentos acostados aos autos e em consulta ao sistema APOLO, observa-se que todas as intimações efetuadas no proc. n. 9459-95.2015.8.11.0041 (cód. 970350), foram realizadas em nome do patrono devidamente constituído nos autos.
Conforme relatado pela parte excipiente e analisado no processo de conhecimento, por um equívoco da própria peticionante, não foi apresentado o substabelecimento para a regularização da intimação.
Assim, inexistindo substabelecimento e informação de qualquer renúncia, a publicação para a intimação da sentença proferida nos autos foi realizada em nome do patrono devidamente constituído, inexistindo qualquer irregularidade ou vício a ser sanado que venha a resultar na nulidade da sentença e dos atos processuais.”(Id. 58663052).
De tal forma, não se comprova suficientemente, neste momento de cognição perfunctória, a suposta nulidade aventada, ressentindo-se o pedido liminar de prova do “fumus boni iuris”.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a cooperativa agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR